Tribunal: TJES
Processo: 0035496-68.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035496-68.2013.8.08.0024

APELANTE: MARIA TERESA DE ARAUJO EMERY

APELADO: LAURA STELA DE ANGELI

JUÍZO PROLATOR: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que, em Ação Reivindicatória, julgou procedente o pedido de indenização por perdas e danos, condenando a ré, ora apelante, a ressarcir a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos honorários advocatícios contratuais. A apelante alega que tal condenação é indevida, pois a despesa com advogado não constitui dano material indenizável, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios contratuais, pagos pela parte vencedora ao seu patrono, podem ser cobrados da parte vencida a título de perdas e danos.

III. Razões de decidir
3. A contratação de advogado para atuar em juízo é inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, não configurando um ato ilícito capaz de, por si só, gerar um dano material passível de indenização. 4. O Código de Processo Civil já possui mecanismo próprio para compensar a parte vencedora pelos gastos com a representação judicial, qual seja, os honorários de sucumbência, previstos no art. 85. A condenação adicional ao ressarcimento dos honorários contratuais configuraria
bis in idem
. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os honorários advocatícios contratuais não integram o valor devido a título de perdas e danos (EREsp 1.507.864/RS), pois a relação contratual entre a parte e seu advogado não pode ser imposta a terceiro que dela não participou.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, referente ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.

Tese de julgamento: “1. Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais exclui a possibilidade de condenação da parte vencida ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035496-68.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TERESA DE ARAUJO EMERY

APELADO: LAURA STELA DE ANGELI

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035496-68.2013.8.08.0024

APELANTE: MARIA TERESA DE ARAUJO EMERY

APELADO: LAURA STELA DE ANGELI

JUÍZO PROLATOR: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que, em Ação Reivindicatória, julgou procedente o pedido de indenização por perdas e danos, condenando a ré, ora apelante, a ressarcir a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos honorários advocatícios contratuais. A apelante alega que tal condenação é indevida, pois a despesa com advogado não constitui dano material indenizável, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios contratuais, pagos pela parte vencedora ao seu patrono, podem ser cobrados da parte vencida a título de perdas e danos.

III. Razões de decidir
3. A contratação de advogado para atuar em juízo é inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, não configurando um ato ilícito capaz de, por si só, gerar um dano material passível de indenização. 4. O Código de Processo Civil já possui mecanismo próprio para compensar a parte vencedora pelos gastos com a representação judicial, qual seja, os honorários de sucumbência, previstos no art. 85. A condenação adicional ao ressarcimento dos honorários contratuais configuraria
bis in idem
. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os honorários advocatícios contratuais não integram o valor devido a título de perdas e danos (EREsp 1.507.864/RS), pois a relação contratual entre a parte e seu advogado não pode ser imposta a terceiro que dela não participou.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, referente ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.

Tese de julgamento: “1. Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais exclui a possibilidade de condenação da parte vencida ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035496-68.2013.8.08.0024

APELANTE: MARIA TERESA DE ARAUJO EMERY

APELADO: LAURA STELA DE ANGELI

JUÍZO PROLATOR: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta contra a r. sentença (ID 16118389) que condenou a Ré/Apelante ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais despendidos pela Autora/Apelada para o ajuizamento da demanda originária.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar o cabimento da condenação da parte vencida a indenizar a parte vencedora pelos honorários advocatícios contratuais.

Para o deslinde da questão, adianto que a pretensão recursal merece acolhimento.

A sentença recorrida fundamentou a condenação no princípio da causalidade, entendendo que a resistência da Apelante em desocupar o imóvel deu causa à necessidade de a Apelada contratar advogado, devendo, por isso, ser integralmente ressarcida dos prejuízos, nos termos dos artigos 389 e 404 do Código Civil.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, cuja missão constitucional é uniformizar a interpretação da legislação federal, possui entendimento consolidado e pacífico em outro sentido. A Corte Especial, no julgamento do EREsp 1.507.864/RS, firmou a tese de que os honorários advocatícios contratuais não integram o valor devido a título de perdas e danos.

Segundo se depreende da orientação do STJ, a contratação de advogado para a defesa de interesses em juízo é um ato inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, e não um ato ilícito capaz de gerar, por si só, um dano material indenizável.

O ordenamento jurídico já prevê um mecanismo próprio para compensar a parte vencedora pelos gastos com a representação judicial: os honorários de sucumbência, disciplinados pelo art. 85 do Código de Processo Civil. Imputar à parte vencida, além da verba sucumbencial, o dever de arcar com os honorários contratuais pactuados exclusivamente entre a parte vencedora e seu patrono, configuraria um
bis in idem
e violaria o princípio da relatividade dos contratos, uma vez que o vencido não participou da negociação que fixou tais valores.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DANO MATERIAL . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ . SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A orientação dessa Corte Superior entende que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa . 2. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 834691 DF 2016/0003593-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. VALOR RAZOÁVEL.
1. A contratação de advogado, por si só, não enseja danos materiais, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente
. (AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2012). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCLUSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo manifestou-se fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação, tendo decidido, entretanto, contrariamente aos interesses da parte recorrente, que buscou, com os embargos de declaração, a reapreciação do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a aludida ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 'Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção' (AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe de 2/2/2015) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.' (AgRg no REsp n. 1.370.501/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe 16/9/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC)- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO - INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A pretensão recursal não pode ser acolhida, tendo em vista que a matéria controvertida nos autos foi pacificada pela Segunda Seção do STJ no sentido de que a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. 2 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 516.277/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DANO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A despeito de se tratar de questão de ordem pública, a alegação de incompetência absoluta não pode ser conhecida se se tratar de inovação recursal e carecer do devido prequestionamento. 2.
A contratação de advogado, por si só, não enseja danos materiais, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Rever as conclusões do Tribunal local de que não ficaram demonstrados fatos constitutivos do direito do autor demandaria reexame de prova, atitude esta vedada pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 288.363/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1.
Quanto à reparação de danos requerida pelo recorrente, em decorrência de gastos com a contratação de advogado para ajuizamento de ação, é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1696910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDUTA IRREGULAR DA RÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ATUAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, concluiu que o valor arbitrado em aproximadamente R$ 6.222,00 (seis mil, duzentos e vinte e dois reais) seria adequado, considerando a falha do serviço da parte agravada, que não atendeu solicitação de efetuar resgate de montante em conta que a agravante mantinha em conjunto com sua genitora. 2. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Consoante entendimento desta Corte Superior, os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1675581/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018)

Dessa forma, a r. sentença, ao condenar a Apelante ao ressarcimento dos honorários contratuais, dissentiu da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, merecendo reforma neste ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, referente ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.

Pelo princípio da causalidade, mantenho a condenaçao fixada em primeiro grau, isto é, a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.